Tribunal: STF
Processo: RE 1291761
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 29.11.2022. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIÇO MILITAR TEMPORÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. ART. 10 DA LEI 6.880/80. RE 600.885-RG. TEMA 121. APLICABILIDADE. EXIGÊNCIA DE REQUISITO NÃO PREVISTO EM LEI. IMPOSSIBILIDADE.  



    1. O Tribunal de origem decidiu a causa em confronto com a jurisprudência assentada nesta Corte em sede de repercussão geral.



    2. No caso concreto, exigiu-se o cumprimento de requisito que constava apenas em cláusula de edital de concurso e em regulamento, amparados no art. 10 da Lei 6.880/1980, o qual, segundo o paradigma da repercussão geral (RE 600.885-RG), não foi recepcionado pelo art. 142, § 3º, X, da Constituição da República.



    3. Embora não se trate, na hipótese destes autos, de limite etário, é firme a jurisprudência deste Tribunal no sentido da inviabilidade da exigência de requisitos de concurso público contidos em cláusulas de edital sem previsão em lei, o que não afasta a orientação posta no julgamento do mencionado Tema 121. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em face da Súmula 512 do STF.